Tribunal: TJDFT
Processo: 0022385-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado pela ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a ausência do interesse de agir da autora.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada por duas vezes para informar novo endereço para o cumprimento das diligências citatórias, a apelante manteve-se inerte.
4. A ausência de pressuposto de existência do processo acarreta a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, para que corrija eventuais falhas, apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.